Tribunal: TJMT
Processo: 1039419-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039419-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), V. FRANCISCO ALVES e outros (AGRAVADO), V. FRANCISCO ALVES - CNPJ: 06.231.844/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL - LAUDO PERICIAL - MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, deferiu o processamento do pedido e reconheceu a essencialidade de 07 veículos objeto de alienação fiduciária, mantendo-os na posse da recuperanda durante o stay period, com fundamento em laudo pericial técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente é nula por ausência de comprovação concreta e individualizada da indispensabilidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A essencialidade dos bens de capital deve ser aferida à luz do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, mediante análise de elementos probatórios que demonstrem sua indispensabilidade à atividade empresarial.

4 - O ônus probatório da essencialidade recai sobre a recuperanda, mas tal exigência se satisfaz quando há produção de prova técnica idônea.

5 - A decisão agravada não se baseia em alegações genéricas, pois está expressamente fundamentada em laudo pericial elaborado por auxiliar do juízo, sob o crivo do contraditório.

6 - A existência de laudo técnico afasta a alegação de ausência de fundamentação e confere suporte probatório suficiente à manutenção dos bens na posse da recuperanda.

7 - A discordância da parte agravante quanto às conclusões do perito não invalida a decisão judicial nem compromete sua legalidade.

8 – A manutenção dos bens essenciais durante o tay period observa o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A essencialidade de bens de capital na recuperação judicial deve ser comprovada por prova técnica idônea, não se admitindo mera alegação genérica.

2.

O laudo pericial produzido sob o contraditório constitui fundamento suficiente para reconhecer a indispensabilidade dos bens à atividade empresarial.

3.

Durante o stay period, é vedada a retirada de bens essenciais, ainda que objeto de alienação fiduciária, em observância ao princípio da preservação da empresa.

4.

Recurso desprovido. Mantida a decisão interlocutória da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1100373-42.2025.8.11.0041, ajuizada por
V. FRANCISCO ALVES e OUTROS
, que deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade dos bens indicados pela recuperanda, inclusive aqueles objeto de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a Agravada não teria se desincumbido do seu ônus de comprovar, de forma individualizada e concreta, a efetiva essencialidade dos 07 (sete) veículos para a manutenção de suas atividades.

Argumenta que a mera alegação genérica de indispensabilidade não é suficiente para aplicar a exceção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, especialmente quando a empresa possui uma frota total superior a 40 veículos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Recebido o recurso (id. 329090883), a relatora substituta indeferiu a tutela liminar recursal, que pretendia suspender os efeitos da decisão da primeira instância.

Intimada, a parte agravada não apresentou defesa. (id. 337594371).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso. (id. 345703396).

Em seguida, de forma intempestiva, a parte apelada apresentou contrarrazões (id. 351267358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente, impedindo sua retirada da posse da empresa recuperanda durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

A moldura cognitiva do presente julgamento limita-se, portanto, à aferição da presença, ou não, de elementos suficientes a demonstrar a essencialidade dos bens de capital, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

O Agravante defende que a decisão seria nula por ausência de prova da essencialidade, cujo ônus recairia sobre a empresa recuperanda.

Embora a tese sobre o ônus probatório esteja, em abstrato, correta, os autos demonstram que a premissa fática da qual parte o Agravante, a de que a decisão se baseou em mera alegação genérica, está equivocada.

Entretanto, a premissa recursal de que a decisão agravada se fundamenta em alegações genéricas da recuperanda, desprovidas de lastro probatório, não se sustenta diante da análise do processo de origem.

Com efeito, o que se extrai dos autos é o zelo do magistrado, que, em estrita observância ao devido processo legal e ao art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, condicionou a análise definitiva da matéria à produção de prova técnica isenta. (id. 211849072):

(...)

A declaração de essencialidade dos bens, portanto, não foi um ato precipitado ou baseado na simples palavra da devedora.

Pelo contrário, a decisão agravada, amparou-se de forma expressa e determinante no Laudo de Essencialidade de Bens, elaborado por perito nomeado pelo próprio juízo.

Dessa forma, a alegação de "falta de comprovação" do Agravante é diretamente refutada pela existência de um laudo pericial, prova técnica robusta e produzida por um auxiliar de confiança do juízo.

Tal documento constitui o suporte fático e probatório que a lei exige, afastando qualquer vício de fundamentação e legitimando a manutenção dos bens na posse da Agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. ESSENCIALIDADE DOS BENS DE CAPITAL. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DOS RECUPERANDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. Durante o stay period previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária.

2. Maquinários agrícolas utilizados em atividade de agronegócio constituem bens de capital essenciais quando sua retirada compromete a continuidade da atividade produtiva e o objetivo da recuperação judicial.

3. A essencialidade de bens deve ser aferida pelo juízo da recuperação judicial com base em conjunto probatório técnico que demonstre a indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial.
"

(TJMT, RAI 1023102-80.2025.8.11.0000, RELATOR: QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRA, JULGADO EM 17/10/2025).

No caso em tela, o fato de o Agravante discordar da conclusão do perito não torna a decisão nula ou carente de fundamentação.

Dessa forma, estando a decisão devidamente fundamentada em laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório, e em linha com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada, enquanto perdurar o período do stay period.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026